Tribunal: TJDFT
Processo: 0734479-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Desacato. Provas. Dolo. Regime prisional.
1 - Os depoimentos das vítimas - policiais militares -, coerentes e harmônicos, na delegacia e em juízo, são provas suficientes do crime de desacato.
2 - É evidente o dolo de menosprezar os agentes públicos no exercício de suas funções na conduta do acusado que faz uso de palavras de baixo calão contra policiais militares que tentam prendê-lo em flagrante.
3 - Se a pena é inferior a 1 ano de detenção, a reincidência não é específica e a condenação anterior transitou em julgado há dez anos, justifica-se o regime prisional aberto (art. 33, §§ 2o e 3o, do CP).
4 - Apelação provida em parte.